Tribunal: TJDFT
Processo: 0749620-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749620-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS contra o acórdão no 693.965 proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal (ID 53630421), na Apelação Criminal no 2007.01.1.017809-5, que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Brasília, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 312 c/c art. 30 e 327, § 1o, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 120 dias-multa. Em suas razões (ID 53630418), o requerente sustenta que o acórdão e a sentença assentaram o seu fundamento na outorga de titulação administrativa de Organização Social ao Instituto Candango de Solidariedade – ICS pela Lei Distrital no 2.415/1999, revogada expressamente pela Lei n.o 4.081/2008. Destaca que deve ser reconhecida a atipicidade das condutas a ele atribuídas e que o acórdão estaria em dissonância com o art. 5o, XL, da Constituição da República, e com o art. 2o, parágrafo único, do Código Penal. Alega que há a nulidade, uma vez que a condenação está fundamentada em lei revogada, bem como não constitui peculato ou apropriação indébita o recebimento a maior de honorários, de forma que a sentença contraria evidência dos autos. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, a suspensão do processo de execução em trâmite, a fim de evitar a expedição do mandado de prisão ou, ainda, o seu recolhimento, se já expedido. No mérito, requer a revisão da decisão condenatória para que seja decretada a sua absolvição da imputação da prática de peculato, em coautoria, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, nos termos do art. 621, incisos I e III, do mesmo Código, bem como pede a readequação da dosimetria. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID 53757178. O pedido de reconsideração também foi indeferido na decisão de ID 53804533. A advogada constituída, em petição de ID 54812044, requer a homologação da desistência da ação, com extinção do processo sem resolução de mérito e arquivamento dos autos, sob o fundamento de que houve perda superveniente do interesse de agir. É o relatório. Passo aos fundamentos. O requerente manifestou o interesse de desistir da ação revisional, conforme petição de ID 54812044, através de sua advogada constituída. Com efeito, o pedido de desistência foi formulado por procurador com poderes para desistir (ID 54812045), razão pela qual deve ser acolhido e homologado por esta Relatoria. Diante do exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da ação, o que faço com fulcro no inciso XIII do art. 89, do Regimento Interno deste Tribunal, e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR